Tribunal: TJDFT
Processo: 0739012-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. FILHA GRADUADA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende a exoneração da obrigação de prestar alimentos. No caso, trata-se de ajuizamento de ação de exoneração de alimentos com fundamento na maioridade civil da alimentanda e na conclusão de curso de nível superior.
2. A revisão do valor dos alimentos e a exoneração da obrigação exigem a comprovação de mudança na situação financeira de quem os presta ou na de quem os recebe, ou seja, a demonstração da existência de circunstância superveniente à fixação da prestação alimentícia (art. 1699 do Código Civil).
3. A manutenção da obrigação em prestar alimentos aos filhos com idade superior a 18 anos é medida excepcional, de modo que é atribuição do alimentando a comprovação a respeito da impossibilidade de prover a própria subsistência pelo seu trabalho (art. 1695 do Código Civil).
4. Comprovada a conclusão de curso superior pela alimentanda e, à vista da ausência de demonstração de causas impeditivas para o exercício de atividade laboral remunerada, o alimentante deve ser, desde logo, exonerado da obrigação alimentar.
5. Apelação conhecida e provida.